Tribunal: TJDFT
Processo: 0726901-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE RECURSAL. COPROPRIETÁRIO DE IMÓVEL. REJEITADA. DOCUMENTO JUNTADO EM SEDE RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. PENHORA. IMÓVEL. DOMÍNIO MÚLTIPLO. QUOTA-PARTE. BEM DE FAMÍLIA. LEI No 8.009/1990. IMPENHORABILIDADE. ÚNICO IMÓVEL. ÔNUS DA PROVA. NÃO ATENDIDO. LITIGÃNCIA DE MÉ-FÉ. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Conforme previsto no artigo 18 do Código de Processo Civil, ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.
1.1. Consoante Registro Imobiliário de ID 198371546, o domínio do imóvel é composto por uma copropriedade e sendo o executado, ora agravante, um dos donatários do bem com o registro no seu nome na copropriedade detém legitimidade recursal para se insurgir contra a penhora da sua quota-parte do imóvel.
1.2. Com efeito, mostram-se presentes os pressupostos de admissibilidade relativos à legitimidade e ao interesse recursal do agravante.
2. Incabível a juntada de documento em sede recursal, visto que não constitui fato novo, nem restou demonstrada a configuração de caso fortuito ou força maior, que justificasse a apresentação tardia, nos termos dos art. 434 e 435 do CPC. Documentos não conhecidos.
3. A Lei no 8.009/1990 impõe a impenhorabilidade do bem de família, conceituado como sendo o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, mas para se valer desta proteção legal, não basta que a parte devedora alegue que determinado imóvel penhorado seja bem de família, devendo comprovar efetivamente que o bem se insere nessa previsão normativa.
3.1. No caso dos autos, o devedor agravante não comprovou que o imóvel penhorado é o único de sua propriedade, pelo que correta a decisão que deferiu a penhora da quota-parte do executado em bem imóvel.
4. A interposição de recurso é direito da parte e a mera interposição de agravo de instrumento em face de decisão desfavorável não pode ser considerada medida manifestamente protelatória, se ausentes outros elementos aptos a demonstrar a atuação temerária no curso do processo. Litigância de má-fé não configurada.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.